Tribunal: TJMT
Processo: 0002659-23.2016.8.11.0039
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002659-23.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAERTE MEYER CAMILO (APELADO), LAERTE MEYER CAMILO - CPF: 032.978.691-19 (APELANTE), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), ALESSANDRA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 055.347.641-63 (ADVOGADO), ALICE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 842.637.508-10 (VÍTIMA), PAULO CESAR FERREIRA NEVES - CPF: 012.606.551-99 (VÍTIMA), HENRIQUE DE SOUZA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 028.575.721-07 (VÍTIMA), EZAQUEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 018.295.261-46 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DE OLIVEIRA - CPF: 028.940.041-41 (VÍTIMA), WELINGTON FOSTINO DE SOUZA NEVES - CPF: 027.848.111-66 (VÍTIMA), FERNANDA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 042.294.151-41 (VÍTIMA), DANILO DE SOUZA COELHO - CPF: 030.303.611-79 (VÍTIMA), MARILZA BIS - CPF: 551.649.001-49 (VÍTIMA), VALÉRIA DOS SANTOS TERRADAS (VÍTIMA), VANILTO ROQUE TOMASI JUNIOR - CPF: 037.079.551-25 (TERCEIRO INTERESSADO), WALQUÍRIA DOS SANTOS TERRADAS (VÍTIMA), JESUINA BENEDITA DE ALMEIDA - CPF: 895.754.311-20 (VÍTIMA), NATAL TERRADAS (VÍTIMA), ADAO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 021.352.511-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MARTINS DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ANTONIO DA SILVA - CPF: 003.374.861-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ BRUM - CPF: 156.802.829-68 (TERCEIRO INTERESSADO), UEBERSON ROGERIO DE LAET - CPF: 927.695.861-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI FRANCISCO - CPF: 916.085.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ROGERIO DE LAET - CPF: 920.822.111-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - CPF: 701.775.371-24 (TERCEIRO INTERESSADO), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE POR USO DE PROVA EMPRESTADA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. COAUTORIA FUNCIONAL. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE CRIMES. PRELIMINARES REJEITAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 32 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 43 dias-multa, pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, I e II, CP) e associação criminosa (art. 288, CP), todos em concurso material (art. 69, CP).

2.

A defesa requereu: (i) reconhecimento da nulidade da sentença pelo uso de prova emprestada sem contraditório; (ii) nulidade por ausência de fundamentação concreta; (iii) extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição do crime de associação criminosa; (iv) absolvição pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa; (v) reconhecimento de participação de menor importância; (vi) readequação da dosimetria; e (vii) revogação das medidas cautelares impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três preliminares de nulidade em discussão:(i) saber se é nula a sentença por ter utilizado prova emprestada sem o contraditório;
(ii) saber se há nulidade por ausência de fundamentação individualizada na sentença;
(iii) saber se está extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de associação criminosa.

4.

No mérito, as questões discutidas são:
(i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de roubo e associação criminosa;
(ii) saber se deve ser reconhecida a participação de menor importância;
(iii) saber se há vícios nas três fases da dosimetria da pena;
(iv) saber se é possível o afastamento do concurso formal;

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A preliminar de nulidade por uso de prova emprestada sem observância ao contraditório foi rejeitada. Embora o Ministério Público tenha feito menção, em suas alegações finais, a elementos oriundos de outra ação penal em que o réu não figurava como parte, a sentença condenatória baseou-se exclusivamente nas provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório. Os elementos externos foram utilizados apenas como referência argumentativa, sem caráter decisivo.

6.

A sentença apresentou motivação suficiente, com base nas provas colhidas sob contraditório, ainda que não tenha enfrentado todos os argumentos defensivos de forma expressa. É válida a motivação sucinta, desde que revele de forma clara as razões do convencimento, conforme autorizado pelo art. 93, IX, da CF/1988 e pela jurisprudência consolidada.

7.

A alegação de prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de associação criminosa não se sustenta. A pena aplicada, fixada em 1 ano e 9 meses de reclusão, atrai o prazo prescricional de 4 anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 23.8.2012, e o processo foi suspenso em 25.10.2013. Embora posteriormente tenha sido proferida nova decisão de suspensão, em 5.4.2017, esta consistiu em mera reiteração do comando anterior, já vigente e portanto não configura novo marco interruptivo ou suspensivo autônomo. Considerando o intervalo útil entre os marcos processuais, antes e depois da suspensão, verifica-se que não transcorreu tempo suficiente para a consumação da prescrição até a data da sentença.

8.

A absolvição pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa não se mostra cabível. Embora não reconhecido pessoalmente pelas vítimas, o conjunto probatório evidencia a atuação consciente do acusado no apoio logístico à prática dos roubos, em contexto de coautoria funcional. Depoimentos de corréus, interceptações telefônicas e elementos documentais confirmam sua integração ao grupo e sua colaboração relevante nos delitos. Quanto à associação criminosa, restou demonstrada a existência de estrutura organizada e estável, com divisão de tarefas e reiteração delitiva, suficientes para caracterizar o tipo do art. 288 do CP.

9.

Não é cabível o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1o, do CP. O réu exerceu papel relevante na dinâmica criminosa, contribuindo de forma efetiva para a execução dos delitos, mediante transporte dos autores diretos, apoio na fuga e participação na divisão dos bens subtraídos. Sua conduta não pode ser considerada secundária ou de menor expressividade, razão pela qual incabível a redução da pena com base na referida causa de diminuição.

10.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, considerando-se negativamente a circunstância judicial dos maus antecedentes. A fração de exasperação foi readequada para 1/6, por se mostrar mais compatível com a valoração de um único vetor desfavorável. A majoração adotada preserva o critério de proporcionalidade e respeita os parâmetros da individualização da pena.

11.

Na segunda fase, foi mantida a incidência da circunstância agravante da reincidência, devidamente comprovada nos autos. A pena foi majorada na fração de 1/6, em proporção adequada ao histórico criminal do réu e em conformidade com os princípios da individualização e proporcionalidade da pena.

12.

Na terceira fase, procedeu-se à readequação do cálculo das causas de aumento, aplicando-se o método fracionário, segundo o qual cada majorante incide isoladamente sobre a pena intermediária, evitando-se o chamado “efeito cascata”. Consideradas as duas causas de aumento previstas no art. 157, §2o, I e II, do CP (emprego de arma e concurso de pessoas), foi aplicada a fração total de 2/3, de forma proporcional e fundamentada, preservando-se a racionalidade na progressão da pena.

13.

Quanto ao pedido de readequação da fração aplicada ao concurso formal, a pretensão recursal carece de interesse, pois o juízo sentenciante já adotou a fração de 1/2, conforme requerido pela própria defesa. Ausente decisão desfavorável sobre o ponto, inexiste utilidade no pedido recursal.

14.

No que toca à continuidade delitiva reconhecida entre os dois crimes de roubo, a fração de aumento fixada na origem (2/3) mostra-se desproporcional, considerando-se o número de infrações (duas) e a homogeneidade das circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Readéqua-se, de ofício, a fração para 1/6, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal, com o consequente redimensionamento da pena.

15.

A revogação das medidas cautelares não foi apreciada por ausência de utilidade recursal.

IV. DISPOSITO E TESES:

Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
: "1. A utilização de prova emprestada não enseja nulidade se não for exclusiva nem decisiva para a condenação. 2. É válida a sentença que, embora sucinta, apresenta fundamentação suficiente com base nas provas dos autos. 3. A teoria do domínio do fato permite a condenação por coautoria funcional quando evidenciada a participação relevante do réu na dinâmica criminosa. 4. A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada e pelos marcos de suspensão e interrupção. 5. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve guardar proporcionalidade com o número de infrações."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 29, §1o, 69, 71, caput, 109, V, 110, §1o, 157, §2o, I e II, 288; CPP, arts. 157, 315, §2o, III, 386, II, V e VII, 564, IV, 366.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, ApCrim 0005376-43.2018.8.11.0037, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 8 de agosto de 2025, Publicado em 8 de agosto de 2025; TJMT, ApCrim 0002140-11.2020.8.11.0006, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19 de novembro de 2021, Publicado em 19 de novembro de 2021

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Laerte Meyer Camilo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que o condenou pela autoria de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal) e associação criminosa (art. 288, do Código Penal) em concurso material (art. 68 do Código Penal) fixando-lhe a pena de 32 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 43 dias-multa (Id. 276093254).

Em suas razões recursais, a defesa requer, preliminarmente: (i) o reconhecimento da nulidade do processo em razão da utilização de provas emprestadas ilegítimas, em afronta ao contraditório e à ampla defesa, nos termos dos arts. 157 e 564, IV, do CPP; (ii) o reconhecimento da nulidade da sentença, por ausência de fundamentação concreta, fundada em meras afirmações genéricas e dissociadas das provas judicializadas, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 315, §2o, III, do CPP e (iii) a declaração da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no art. 288 do Código Penal, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V e 110, §1o, do mesmo diploma legal.

No mérito, pugna: (iv) pela absolvição do apelante dos crimes de roubo majorado, com fulcro no art. 386, V, do CPP (inexistência de prova de ter concorrido para a infração penal) ou, subsidiariamente, no art. 386, VII, do CPP (não existir prova suficiente para a condenação);(v) pela absolvição quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do CP), em razão da inexistência de estabilidade, permanência e ânimo associativo duradouro, aplicando-se, igualmente, o art. 386, II ou VII, do CPP;(vi) pelo reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1o, do CP, com a consequente redução da pena; (vii) pela readequação da dosimetria, diante das ilegalidades verificadas na fixação da pena-base, da pena intermediária e na aplicação do concurso de crimes, afastando-se o
bis in idem
e corrigindo os erros aritméticos;(viii) e, por fim, pela revogação das medidas cautelares impostas, como consectário lógico da absolvição ou da redução da reprimenda (Id. 281075881).

As contrarrazões recursais são pelo provimento parcial do apelo, apenas para que seja reconhecida a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime descrito no art. 288, do Código Penal (Id. 290842389).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Antônio Sergio Cordeiro Piedade, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de reconhecimento da prescrição retroativa, quanto ao delito de associação criminosa, opinando, contudo, pela rejeição das demais preliminares suscitadas. No mérito, opinou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para afastar o reconhecimento do concurso formal de crimes, conforme sumário que segue transcrito:

“Apelação Criminal. Crimes de roubo majorado e associação criminosa. Condenação. Preliminares. Utilização irregular de provas produzidas em outro processo. Argumentos genéricos presentes na sentença condenatória. Improcedência. Prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de associação criminosa. Procedência. No mérito sustenta que não há provas suficientes para a condenação. Reconhecimento da participação da menor importância. Impossibilidade. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Pleito de readequação da dosimetria da pena. Fundamentos idôneos adotados na primeira, na segunda e na terceira fase. Necessário afastamento do concurso formal. Aplicação da continuidade delitiva. Parecer pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de associação criminosa, com a consequente extinção da punibilidade do recorrente, pelo afastamento das outras preliminares, e no mérito, pelo provimento parcial do recurso, para afastar o reconhecimento do concurso formal de crimes, mantendo-se a decisão inalterada com relação as demais questões suscitadas” [Id. n. 301869877].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Considerando a amplitude da investigação, permeada por múltiplas diligências, apreensões e reconhecimentos, apresento, de forma sintética, os aspectos indispensáveis para a compreensão da matéria devolvida a esta instância:

Laerte Meyer Camilo foi denunciado (Id. 276092889 – Pág.9/33) em conjunto com outros dez indivíduos pela prática de quatro roubos majorados (fatos 1; 2; 4 e 5), um furto qualificado (fato 3), favorecimento pessoal (fato 6) e associação criminosa (fato 9), sob a acusação de integrar grupo de detentos foragidos da cadeia pública de Sinop/MT que, após a evasão, teriam se associado de forma estável e permanente com o propósito de cometer delitos patrimoniais na região oeste do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se, em resumo, da denúncia, que o grupo criminoso se estruturava com divisão de tarefas: enquanto alguns ingressavam nas residências, armados, anunciando os assaltos e subtraindo bens mediante grave ameaça e violência, outros prestavam apoio no transporte, na fuga e na ocultação dos objetos ilícitos, garantindo a continuidade da empreitada criminosa.

Assim, entre os dias 04 de maio e 12 de junho de 2012, foram consumados quatro roubos majorados e um furto qualificado, sendo dois em São José dos Quatro Marcos, dois em Araputanga e um em Rio Branco-MT, resultando na subtração de motocicletas, aparelhos eletrônicos, joias e outros pertences de significativo valor econômico.

Especificamente com relação ao ora apelante, extrai-se dos autos, que a acusação, lhe atribui a função de prestar apoio logístico ao grupo, cabendo-lhe a condução do veículo Vectra prata, utilizado tanto para o deslocamento dos comparsas até os locais dos crimes, quanto para assegurar a fuga após as ações, além de participar da subsequente divisão dos proveitos obtidos.

Eis o trecho da denúncia:
“(...) a participação dos demais denunciados consistiu na escolha do alvo, planejamento e lojística do delito, bem como no fato de que após a consumação do mesmo, VANILTO e ALEXANDRO, retornaram ao "esconderijo" da quadrilha (sítio do denunciado Anderson) e dividiram todo o produto do crime com os demais.”

Durante o trâmite processual, o feito foi desmembrado por duas vezes
(Id. 276093370 – Pág.157 e Id. 276093371 – Pág.66)
, em decorrência da falta de citação pessoal de Laerte.

Com a marcha processual retomada em 4.4.2023 (Id. 276093383 – Pág. 2), o feito seguiu regularmente, sobrevindo a condenação de Laerte Meyer Camilo pela prática de dois crimes de roubo majorado (fatos 1 e 2) e de associação criminosa (fato 9), às penas já especificadas no relatório. Por outro lado, ele foi absolvido quanto ao delito de furto qualificado (fato 3) e ao roubo majorado (fato 4), tendo o magistrado de origem deixado de apreciar as provas atinentes aos fatos 5 e 6 (Id. 276093254).

O Ministério Público não recorreu da sentença (Id. 276093265).

Neste grau de jurisdição, a defesa suscita, em preliminar, três questões: (i) nulidade decorrente da utilização de prova emprestada, reputada ilegítima; (ii) violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais; e (iii) ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de associação criminosa.

Passo à análise.

No que se refere à (i) preliminar de nulidade pelo uso de prova emprestada, a defesa sustenta que tanto o Ministério Público, em suas alegações finais, quanto o juízo sentenciante, ao proferir a condenação, valeram-se de elementos oriundos de outro processo, em que o ora apelante não figurava como parte. Assevera que tal constatação violou o contraditório e a ampla defesa, pois não lhe foi oportunizado participar da produção probatória na ação originária.

Argumenta que, conquanto o juízo de primeiro grau tenha expressamente indeferido o pedido de compartilhamento de provas formulado pela acusação, o
parquet
insistiu em utilizá-las nos memoriais finais, e a sentença igualmente delas se serviu, como se válidas fossem atribuindo-lhes caráter de prova testemunhal. Salienta, contudo, que a jurisprudência admite o empréstimo de provas apenas como elementos documentais de reforço, jamais como fundamento exclusivo ou determinante da condenação.

Nessa linha, defende que o aproveitamento de tais elementos não apenas comprometeu a validade da sentença, mas também reforça o alegado excesso acusatório “
overcharging
”, na medida em que ampliou artificialmente o quadro probatório para dar suporte a uma imputação sem respaldo em provas legítimas.

Sem razão.

De fato, durante a instrução, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido ministerial (Id. 276093075) de compartilhamento formal de provas oriundas da ação penal n.o 0001244-47.2012.8.11.0038, entendendo que a defesa não teria tido oportunidade de participar da colheita originária dos depoimentos.

Vejamos:

“O
parquet
reiteirou o pedido de compartilhamento de provas da oitiva judicial da vítima
Fernanda Aparecida Ferreira
de Oliveira, bem como requereu o compartilhamento de provas da oitiva das vitimas
Fábio de Almeida e Wellington Fostino de Souza
.

A Defesa manifestou impugnando a solicitação do Ministério Público, tendo em vista que as testemunhas da qual está sendo solicitado o compartilhamento da produção de prova foram ouvidas em autos que a defesa não teve oportunidade de inquiri-las, assim, prejudicando o contraditório e a ampla defesa, conforme gravação em audio e vídeo.

ACOLHO
o pedido da defesa, justifico que o indeferimento do requerimento do ministério Público se deve exatamente pelo que a defesa apontou. Embora a defesa possa se manifestar posteriormente após a juntada da prova emprestada, não houve oportunidade do contraditório e ampla defesa na produção da prova, ou seja, na colheita dos depoimentos das vítimas. Por essas razões
INDEFIRO
o pedido do Ministério Público.

Nesse passo, o parquet insistiu na oitiva das vitimas: Fernanda Aparecida Ferreira de Oliveira, Fábio de Almeida e Wellington Fostino de Souza, conforme gravação em audio e vídeo.

DEFIRO o pedido do MP em relação à nova tentativa de intimação dos endereços que já consta nos autos.”

Ocorre que, nas alegações finais, o
parquet
, no exercício de sua independência funcional, insistiu em fazer referência a tais elementos, buscando justificar o aproveitamento do conteúdo como parâmetro de cotejo. Destacando que:

“(...) os fatos ocorreram em meados de 2012, tendo passado 12 (doze) anos, e, somente neste ano em 2024 fora realizada audiência de instrução e julgamento ocasião em que fora ouvida as vítimas e testemunhas bem como inquirido o réu. Logo, acessando as mídias de audiências, percebe-se que em razão do lapso temporal, os mesmos (vítima e testemunha) não conseguiram narrar precisamente os fatos conforme ocorreram. Nesta senda, como no presente caso tem o envolvimento de outros réus, os quais inclusive já foram sentenciados, verifiquei nos autos sob o n.o 0002199-75.2012.8.11.0039 o qual fora realizada audiência de instrução e julgamento em data abeirar a data do crime, as testemunhas e vítimas as quais narraram com CLAREZA como se deram/ocorreram os fatos, oportunidade em que justifico a prova emprestada. É válido destacar que são respectivamente as mesmas testemunhas e vítimas comuns a este e aqueles feitos, sendo de todo producente o aproveitamento dessas provas, pois se evita a repetição desnecessária da prova de idêntico conteúdo prestigiando, assim, o princípio da economia processual. Com efeito, de acordo com entendimento da doutrina majoritária, a utilização da prova emprestada está condicionada à participação, no primeiro processo, daquele contra quem se pretende fazer valer a prova, sendo perfeitamente aplicado ao caso em tela.”

No entanto, essa postura, por si só, não configura irregularidade, pois o órgão acusador detém ampla liberdade de atuação, cabendo ao magistrado, soberano na valoração da prova, decidir sobre o alcance a ser conferido às alegações ministeriais.

Ao proferir a sentença, o magistrado foi cuidadoso em delimitar a extensão do aproveitamento. Conforme consignado, a condenação somente poderia se fundar em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial. Nesse sentido, afirmou que mesmo que elementos extrajudiciais ou oriundos de outros feitos pudessem ser referidos, eles não teriam o condão de infirmar a validade da decisão, desde que devidamente corroborados pelas provas colhidas nos autos. Ou seja, afastou a hipótese de que a condenação estivesse amparada de forma exclusiva em prova emprestada. Vejamos:

“(...) O juiz só pode fundamentar sua decisão se a prova produzida durante a fase judicial do processo penal for capaz de levar à mesma conclusão a que chegou a fundamentação. Mesmo que o julgador retire dos elementos produzidos exclusivamente na fase extrajudicial parte do seu convencimento, isso não anulará a decisão, se esses elementos extrajudiciais forem corroborados pelas provas produzidas durante a fase judicial. Cumpre destacar a inexistência de qualquer cusa determinante de declaração de nulidade dos atos processuais ou ainda qualquer questão preliminar a ser analisada, razão pela qual passo a enfrentar o mérito da demanda.”

E, ao examinar os fatos, o magistrado realmente mencionou o depoimento do corréu Vanilton, prestado em processo diverso (autos n.o 0002200-60.2012.8.11.0039), mas apenas para contrastá-lo com os depoimentos das vítimas colhidos em audiência no presente processo:

“(...) Apesar de o réu Vanilton ter dito em juízo (prova emprestada autos no 0002200-60.2012.8.11.0039), ter afirmado que o roubo foi praticado somente por ele e Alexandre. O depoimento da vítima Walquiria dos Santos Terradas em juízo durante audiência de instrução ocorrida dia 30/07/2024, contradiz a afirmação do réu. Vejamos:

“Alegou que o fato aconteceu em sua residência onde estavam presentes seus pais, sua irmã, seu cunhado e seu namorado, onde no período noturno dois rapazes armados entraram em sua residência anunciando um assalto”; (...)
Que só tinha duas pessoas que nós vimos, provavelmente pode ter sido outras que estariam dando suporte para eles lá fora, porém, na minha casa entrou somente duas pessoas; Não cheguei a ver ninguém na parte externa (...).”

Percebe-se, portanto, que a referência ao elemento externo não serviu como fundamento exclusivo ou determinante, mas tão somente como recurso argumentativo de confronto.

Ademais, a base central da condenação foi composta por elementos produzidos nesta ação, com plena participação da defesa, incluindo os reconhecimentos realizados em juízo, os depoimentos das vítimas Walquíria, Valéria e Paulo César, além dos demais elementos documentais regularmente acostados aos autos.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a utilização de prova emprestada não ofende o contraditório, desde que não seja exclusiva nem comprometa o direito de defesa. Em outras palavras, é legítima a utilização de tais elementos como reforço ou parâmetro de comparação, exatamente como ocorreu no caso em tela.

Vejamos:

“(...) A
ausência
de
prejuízo
concreto inviabiliza o reconhecimento da nulidade processual, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.”

(TJMT, ApCrim 1001209-81.2025.8.11.9005, Turma Recursal Criminal, Rel. Des. Goncalo Antunes De Barros Neto, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29 de setembro de 2025, Publicado em 29 de setembro de 2025).

Quanto ao argumento da defesa de que haveria excesso acusatório “
overcharging
”, também não merece guarida. O excesso acusatório consiste na imputação artificial ou desproporcional de delitos com finalidade abusiva, hipótese inexistente aqui.

Na hipótese dos autos, a denúncia ministerial descreveu fatos distintos, devidamente individualizados e amparados em indícios de materialidade e autoria, sendo inclusive parte deles objeto de absolvição pelo próprio juízo sentenciante, o que reforça a imparcialidade da análise. Não há que se falar em ampliação artificial do quadro probatório, pois a imputação se sustentou em provas regularmente produzidas.

Isto posto
rejeito
a preliminar decorrente da utilização de prova emprestada.

Prosseguindo, a defesa sustenta que a sentença padece de (ii) nulidade por ofensa ao dever constitucional de motivação, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 315, §2o, III, do Código de Processo Penal, uma vez que teria se valido de afirmações genéricas e desprovidas de suporte empírico, sem proceder à análise individualizada das condutas atribuídas ao apelante.

Argumenta que o juízo de primeiro grau se limitou a empregar expressões padronizadas, como “a autoria recai de forma inconteste sobre o réu” e “a condenação é medida que se impõe”, sem indicar concretamente quais provas embasaram a condenação de Laerte Meyer Camilo ou quais atos específicos lhe foram imputados, razão pela qual a decisão, em suas palavras, “se prestaria a justificar qualquer outro caso”.

Aponta, ainda, contradições fáticas e ausência de correspondência com os elementos dos autos, destacando que a sentença teria afirmado, sem demonstração concreta, que as interceptações telefônicas comprovariam que o apelante seria o “cabeça do grupo criminoso”, sem, contudo, apontar quais conversas fundamentariam tal conclusão ou de que modo se estabeleceria essa suposta liderança.

Aduz, além disso, que, a despeito de ter suscitado nos memoriais finais duas preliminares de nulidade, o magistrado sentenciante não enfrentou a questão, limitando-se a mencionar genericamente a suficiência probatória sem examinar as alegações específicas apresentadas pela defesa.

Sustenta que tal omissão reforça a nulidade da sentença, por ausência de análise dos argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Não assiste razão à defesa.

De fato, observa-se que o magistrado sentenciante, ao proferir a decisão condenatória, não enfrentou de forma expressa todas as alegações constantes dos memoriais defensivos. Contudo, tal circunstância, por si só, não acarreta nulidade da sentença, desde que seja possível identificar, do contexto decisório, as razões de convencimento adotadas pelo juízo.

O dever de motivação, consagrado no art. 93, IX, da Constituição Federal, e reproduzido no art. 315, §2o, do Código de Processo Penal, impõe ao julgador o encargo de explicitar os fundamentos de fato e de direito que embasam sua decisão, de modo a permitir o controle pelas partes e pela instância revisora. Todavia, não se exige a análise exaustiva de todas as teses deduzidas, sendo suficiente que o
decisum
apresente fundamentação mínima coerente e capaz de revelar o itinerário lógico que conduziu à conclusão.

Nesse sentido:

“(...) 7. A alegação de
nulidade
da
sentença
por
ausência
de
fundamentação
foi rejeitada, pois a decisão de primeiro grau apresentou motivação suficiente, analisando a autoria, materialidade e provas dos autos, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988 e art. 381, III, do CPP.”

(TJMT, ApCrim 1013097-38.2023.8.11.0042, Rel. substituta Juíza Christiane Da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12 de setembro de 2025, Publicado em 12 de setembro de 2025).

“(...) 4. A
sentença
examinou os principais pontos defensivos, não se exigindo resposta a cada argumento quando
fundamentação
suficiente foi apresentada.”

(TJMT, ApCrim 0005376-43.2018.8.11.0037, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 8 de agosto de 2025, Publicado em 8 de agosto de 2025).

No caso, embora a sentença não tenha mencionado explicitamente a preliminar suscitada nos memoriais, verifica-se que o magistrado expôs de maneira suficiente o conjunto probatório que embasou a condenação, destacando relatórios policiais, apreensões de bens subtraídos e declarações colhidas sob contraditório judicial.

A decisão demonstra, pois, a existência de motivação concreta e vinculada aos autos, ainda que redigida de forma sintética.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Prosseguindo, a defesa sustenta, por derradeiro, a (iii) ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).

De início, impende destacar que, nos termos do artigo 110, §1o do Código Penal, que dispõe que
“a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter pôr termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

No caso, o apelante foi condenado a uma pena de 1 ano e 9 meses de reclusão (Id 276093254, págs. 12-13), a qual, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, prescreve no prazo de 4 anos.

Destarte, quanto ao cômputo temporal, observa-se que o feito inicialmente distribuído sob o no 2200-60.2012.8.11.0039, ocasião em que se ocorreu recebimento da denúncia em
23.8.2012
(Id. 276093368 – Pág.33 e 35).

Diante da citação por edital de Vanildo e Laerte, o feito foi desmembrado (Id. 276093370 – Pág.157)

que passou a tramitar sob o no 0002659-23.2016.8.11.0039 (Id. 276093371 – Pág. 105) e o processo suspenso em
25.10.2013

(Id. 276093370 – Pág.158).

Após esse marco processual, o feito prosseguiu em trâmite, tendo sido registrada, em momento posterior, informação de que o réu Laerte havia sido localizado (Id. 276093370 – Pág. 161). Contudo, tal notícia restou infirmada por certidão posterior, que atestou não se encontrar o réu no local indicado (Id. 270693371 – Pág. 13).

Na sequência, o corréu Vanilto compareceu aos autos (ID. 276093371 – Pág. 44), ocasião em que, diante da ausência de Laerte, foi determinado novo desmembramento do feito, originando o processo no 0002659-23.2016.8.11.0039 (ID. 276093371 – Pág. 105).

No bojo do novo feito (processo no 0002659-23.2016.8.11.0039), foi novamente determinada a suspensão do processo em
5.4.2017
(Id. 276093371 – Pág. 133).

Nesse ponto, oportuno ressaltar que tanto a Procuradoria de Justiça, em parecer, quanto o Ministério Público, em suas contrarrazões, defenderam a inexistência de prescrição da pretensão punitiva com fundamento na segunda decisão de suspensão do processo, proferida após o segundo desmembramento do feito: datada de 5.4.2017 (Id. 276093371 – Pág. 133).

No entanto, entendo que a decisão de 5.4.2017 configura mera reiteração da suspensão anteriormente decretada, não produzindo novo efeito jurídico quanto ao curso do prazo prescricional
, uma vez que o feito já se encontrava suspenso desde 25.10.2013 (Id. 276093370 – Pág. 158), por força do art. 366 do Código de Processo Penal.

Dando seguimento, o réu permaneceu foragido até ser localizado preso em
23.3.2023
(Id. 276093377 – Pág. 3), sendo citado pessoalmente em
4.4.2023
(ID. 276093383 – Pág. 2) e a sentença condenatória prolatada em
12.2.2025

(Id. 276093254).

Diante dessas considerações, chego as seguintes conclusões:

1)

Entre o marco interruptivo do recebimento da denúncia (23.8.2012) e a suspensão do prazo prescricional (25.10.2013) transcorreram
1 ano, 2 meses e 2 dias.

2)

o prazo permaneceu suspenso por mais de 9 anos, até a citação pessoal do réu (4.4.2023).

A partir desta data, o prazo prescricional voltou a correr, e entre esse marco e a sentença condenatória (12.02.2025), decorreram
1 ano, 10 meses e 8 dias.

3)

Somando-se os dois períodos em que o prazo esteve em curso (antes e depois da suspensão), tem-se: o total de
3 anos e 10 dias.

Portanto, até a data da sentença, não se completou o prazo prescricional de 4 anos, razão pela qual não se verifica a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Em caso semelhante destaco da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Ao promover a alteração no artigo 366 do Código de Processo Penal, o legislador ordinário estabeleceu que, se o réu, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, o processo e o curso do prazo prescricional devem ser suspensos.3. No caso concreto, tem-se que os fatos ocorreram em 2/11/2011, e o recebimento da denúncia se deu em 29/10/2013. Por se encontrar em local incerto e não sabido, foi citado por edital em 27/4/2016, sendo localizado para citação somente em 16/7/2018. A sentença condenatória foi proferida em 18/8/2021, e o acórdão condenatório publicado em 8/6/2022. Desta feita, não transcorrido entre os marcos interruptivos o prazo prescricional de seis anos, não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 784.954/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24 de abril de 2023, publicado em 24 de abril de 2023).

Isto posto, rejeito a preliminar de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, por não restarem preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 109 e 110 do Código Penal.

No tocante ao crime de roubo, a defesa sustenta que (iv) o conjunto probatório seria insuficiente para sustentar o decreto condenatório, requerendo a absolvição do apelante com fundamento nos incisos V e VII do art. 386 do Código de Processo Penal, por inexistência de prova de que o réu concorreu para a infração penal ou, alternativamente, por ausência de prova suficiente para a condenação.

Argumenta, em síntese, que nenhuma testemunha confirmou sua efetiva participação nos fatos, que as vítimas não o reconheceram, que os áudios das interceptações seriam dúbios ou até favoráveis à tese defensiva e que, ao final, a sentença teria se baseado em meras conjecturas.

Invoca, ainda, a teoria das ações neutras, sob a alegação de que sua conduta seria desvinculada da empreitada criminosa.

A pretensão absolutória, contudo, não se sustenta.

Primeiramente, cumpre destacar que tanto a instrução processual quanto a fundamentação da sentença concentraram-se, de forma bastante restritiva, na análise da eventual participação de Laerte Meyer Camilo como executor direto dos delitos imputados.

No entanto, do exame detido da investigação e dos elementos colhidos durante a instrução, verifica-se que a imputação a Laerte Meyer Camilo nos crimes de roubo, furto e associação criminosa não se fundamenta em sua atuação como autor imediato, ou seja, não se alega que ele tenha adentrado nas residências das vítimas, portado arma de fogo ou subtraído diretamente os bens. Sua responsabilidade penal decorre de participação ativa e consciente em coautoria.
Nesse contexto, é irrelevante, sob o ponto de vista penal, que as vítimas não o tenham reconhecido pessoalmente.

A imputação, nesse sentido, está corretamente fundamentada na teoria do domínio do fato por cooperação, segundo a qual também responde como coautor aquele que, mesmo sem praticar o núcleo do tipo penal, contribui de forma relevante para o êxito do crime, seja por instigar, planejar, viabilizar ou dar suporte aos autores imediatos.

Nesse sentido:

“(...) 5. Na coautoria, todos os agentes possuem o
domínio
comum do
fato
típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo. Basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do
fato
típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito (STJ, AgRg no AREsp n. 2.759.791/BA, Relator: Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025). Exegese das
teorias
monista e de
domínio
do
fato
. Especificamente, “o motorista que leva os co-autores ao local do delito e, ali, os aguarda para auxiliar na eventual fuga, realiza com a sua conduta o quadro que, na dicção da doutrina hodierna, se denomina de co-autoria funcional” (TJMT, ApCrim 1002316-42.2021.8.11.0004, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 7 de março de 2022).

“(...) 3. A
teoria
do
domínio
do
fato
justifica a imputação de autoria ao apelante, ainda que não tenha executado pessoalmente a subtração, sendo apontado como o organizador e mandante da ação, com
domínio
pleno sobre os atos dos corréus.
“
(TJMT, ApCrim 0000369-23.2006.8.11.0027, Rel. Des.

Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18 de junho de 2025, Publicado em 18 de junho de 2025).

Sob essa ótica, registra-se que o apelante não foi preso em flagrante pela prática dos crimes de roubo ora imputados, o que evidencia que sua responsabilização penal decorreu exclusivamente do trabalho investigativo desenvolvido pelas autoridades policiais.

Ou seja, a vinculação de Laerte aos fatos somente veio à tona a partir da análise detalhada de elementos probatórios, especialmente interceptações e diligências de campo.

As provas produzidas, nesse aspecto, indicam que o réu atuava de modo a manter-se em posição lateral, mas estratégica, à execução indireta dos delitos, evidenciando conduta típica de integrante de grupo criminoso.

Nesse aspecto, verifica-se que o primeiro registro do vínculo de Laerte com o grupo criminoso que fugiu do presídio de Sinop/MT em 1o de maio de 2011, foi após a prisão de um dos executores diretos do roubo Alexandre de Moreira, que em seu interrogatório extrajudicial (Id. 276093367 – Pág.71) confessou ser autor dos crimes em questão e disse que:

“
(...)
todos os lucros obtidos nos roubos nesta região (são josé)
seriam compartilhados, igualmente, com todos os integrantes do bando.
Que foram parar na casa de Wanderson, sob orientação de “bin” conhecido em sino como “Mirassol”: Ueberosn (preso).
“que o interrogando alega ter mentido em seu anterior interrogatório a respeito de crimes praticado em rio branco-mt, pois declinou um fugitivo da cadeia de sinop, conhecido por cuiabano e botijão (rapaz moreno, magrado, altura mediana, tem 24 anos) que na verdade trata-se de de um tal de “GORÓ”, sendo que o reconhece como LAERTE MEYER CAMILO o qual
conseguiu fugir durante perseguição na cidade de Mirassol d Oeste-Mt e que dirigia o veículo Vectra cinza-prata;

que o referido veículo pertencia ao grupo, inclusive ao interrogado, pois cada um tem parte nele, sendo que o adquiriram com o dinheiro obtido na cadeia de sinop-MT. (...) Que estavam a pé nesta cidade, sendo que depois foram resgatados pelo grupo através de Goró”.
(Id. 276093367 – Pág.71) – Grifei e destaquei

Percebe-se aqui que Alexandre não só confessa, como menciona que Laerte, vulgo “Goró”

não apenas fazia parte da estrutura estável do grupo, mas também atuava no resgate, transporte e fuga dos criminosos, especialmente após a prática dos delitos. Segundo Alexandre, Goró era o condutor do veículo Vectra prata, utilizado em diversas empreitadas e pertencente ao próprio grupo.

Ademais, constata-se, a partir do termo de declaração extrajudicial prestado por Wanderson Rogério Laet (Id. 276092899 – Pág.107), que o mesmo acolheu em sua residência diversos integrantes da associação criminosa. Segundo sua narrativa, os indivíduos compareceram ao local conduzindo um veículo Vectra de cor prata, e ali permaneceram ocultos por determinado período de tempo. Ressalta-se que, ao relatar os acontecimentos, Wanderson afirmou que um dos presentes se identificou pela alcunha de “Goró”, codinome amplamente reconhecido nos autos como sendo atribuído ao ora apelante Laerte Meyer Camilo.

Veja-se o trecho pertinente da declaração (Id. 276092899 – Pág. 109):

“(...) QUE o interrogado relata que tem um irmão de nome Uebérsosn Rogerio de Laet, o qual foi preso em Sinop por cometer o crime de Tráfico de Drogas, mas foi transferido para o Presidio Pascoal Ramos, em Cuiabá; QUE, o interrogado afirma que no dia 01/06/2012, quando chegou do serviço por volta das 20h00m., chegando em casa onde reside avistou um veículo Vectra de cor prata parado nos fundos da casa do interrogado (...) QUE, Ueberson repassou na conta bancária do interrogado a importância de RS. 1.000,00 (um mil reais), valor este que foi repassados os indiciados; QUE,
quem recebeu o dinheiro foi "Goró" QUE
, após mostrar várias fotografias ao interrogado o mesmo reconhece JOSÉ LUIZ BRUM, vulgo "Zé Bedeu", Alexandre Martins Lima, Alexandro Moreira da Silva, Vanilto Roque Tomasi Junior e Adão Cristiano da Silva Rodrigues, como sendo as pessoas que estiveram em sua residência para receber o dinheiro que Ueberson deve a eles;
QUE, a outra pessoa que esteve na casa do interrogado se apresentou pela alcunha de "Goró
".

Cumpre registrar que de acordo com o relatório de investigação (Id. 276093357 – Pág.43) a identificação de “goró” (Alcunha utilizado por Laerte Meyer Camilo) tornou-se ainda mais evidente a partir da deflagração da Operação Mordaça, cujo teor dos áudios, foram colacionados no Relatório Final De Análise – N°042/Ni/Dr/Cáceres/2012 (Id. 276093027).

O teor das conversas transcritas no relatório de inteligência policial revela um quadro nítido de adesão dolosa e ativa à associação criminosa, desmontando completamente a tese defensiva de ausência de provas ou de neutralidade de conduta. Vejamos:

Em um dos diálogos interceptados, Laerte, utilizando o número (65) 9902-2313, linha cadastrada em nome de terceiros — conversa com um interlocutor não identificado (HNI), e confessa estar escondido “no meio do mato” com outros integrantes do grupo, mencionando que “Zaqueu perdeu o celular” e que “o bagulho tá embaçado lá”.

A situação relatada evidencia que estavam sendo procurados pela polícia após os roubos cometidos. O trecho é claro:

“Aqui nois está alongado no meio do mato... nois nao sabe nem onde nois tá.”
“Mais de 30, veio. Mais de 30! Ocê é doido!”
“Ele falou pra nóis não tenta fazer nada, que tá embaçado memo.” (Id. 276093027 – Pág.6)

Mais adiante, em outra ligação interceptada (data da chamada: 30.6.2012), Laerte narra detalhadamente a perseguição policial em Mirassol D’Oeste, mencionando o uso de um carro (Vectra prata
)
, tentativa de fuga por matagal e resgate posterior por outros membros da quadrilha:

“LAERTE: ave maria eu tava agoniado cara onde que tava lá se e doido um monte de gente atras; HNI: os caras e policia; LAERTE: e
fizeram uma operação para pegar nos lá;
HNI: onde

LAERTE: lalá em Mirassol, praqueles lado lá Mirassol Doeste
;
LAERTE: fui,
fui sobrou so eu mesmo;
LAERTE: não nos ta começou comigo e com outro gui primeiro, nos tava andando de carro foi arruma o carro;

LAERTE: so que eu acho que foram e seguiram nos, foram e seguiram nos nao tem; LAERTE: ai ta ficou eu e o guri lá arrumando o carro, ajudando o borracheiro ponha o pneu, ai o borracheiro tava demorando pra arruma o pneu não tem o seguinte (...)
ai só tinha uma rota pra volta e nos fomos volta por aquela rota lá porque não tinha como passar por outro lugar porque nós não conhecia a cidade, ai chegou no semáforo parou menino, na hora que ele chegou no semáforo e parou que eu olhei pro lado meu deus do céu tinha uns 30 tudo de colete da civil não tem
, ai um dois dele começou a falar vamos pegar agora vamos pegar agora não tem e os outros começou tudo a olhar pra nós não tem, ai não sei que que um falou lá, ai um veio pro nosso lado e botou pegou a arma foi pegar a arma tirar pra vim pro nosso lado
ai eu já furei o semáforo já e já vieram atras ja
, ja vieram atras ja, ja vieram atras ja e ja
começou a perseguição na cidade, eles de caminhonete e nos de carro,
ai achemos uma serra só que la nos não conhecia a cidade e lá os quebra-mola e pra dentro não e pra fora nao, nao e lombada e tipo cavucado pra dentro nao tem (...) LAERTE: ai nos foi e começamos a correr la e como nao conhecia a cidade começamos a bater nesses quebra-mola e o caro chegava a levantar ai no terceiro mais ou menos não aguentou não bateu o carte, afundou pra dentro e já fundiou o motor ja saiu aquele fumacerao e nos ate ai tava embalado já deixei ele ir ate perto da serra,
ai chegou perto da serra nos pulemos do carro na cidade mesmo, a serra era na cidade, pulemos e entremos pra dentro do mato, e ai ta subimos a serra, ficamos esperando anoitecer, ai ligamos prus cara não tem, os caras lá da baixada mesmo
..(prejudicado) (...) os carros tava voltando ai começou a perseguição de novo de moto, ai so que nos espalhou foi um pra um lado e outro pra outro, ai e o seguinte so que nos conseguimos ir embora ai o outro la nao conseguiu não dai ta de repente a notícia noutro dia que os outros guri la depois de duas cidades pra frente havia sido pego tambem, ainda nao sabe se o guri que levou la ou se e o aparelho, mas rapaz to achando que e o guri que levou la HNI: apareceu na tv aqui que prenderam em quatro e mais um da casa”

Em outro trecho, ele confirma que estava com cinco integrantes do grupo, todos envolvidos diretamente nos roubos:

“LAERTE:
e prenderam um em Mirassol ,prenderam quatro na casa, ai prendeu o guri que ajudou, prenderam mais um outro guri que deixou ficar na casa la
, prenderam um monte de gente, prenderam uns sete, oito pessoas parecesse”

Laerte também menciona que, por dias, permaneceram escondidos no mato:

“LAERTE: não mas esse ai.. e foda esse ai, mas só que o seguinte né sabe qual que foi o problema, o problema cara e que e o seguinte, um cara que tava com nós lá quando que nos saiu, nós fico po ai ainda 26 dias ai no mato aí pertinho aí.”

A própria confissão indireta de que participou dos “negócios” e financiou o carro (usado nos crimes) confirma sua participação consciente, voluntária e essencial:

“LAERTE: então você falou po mas e foda,
eu tinha quatorze conto gastei tudo, comprei o carro, os guri não tinha nada..(
prejudicado)vai roda tudo ne oh, pensei não tem, não vou dar uma força,
fui comprei um carro banquei lá no mato lá pra gurizada, uns la
..
oh nos gastou um dinheiro da porra com esse negócio ai
, teve um lá que ajudou também só que os outros era tudo daquele jeito, não tinha dinheiro não tinha nada tudo quebrado mesmo,
por isso que eu gastei tudo cara
, chegou ali nos fez uns negócios mas nada dava certo cara, nos não conhecia ninguém,
nos começo fazer negócio na doidura ai aconteceu isso ai
, só que eu falei gurizada, fala proces por mim nos não ia fica fazendo esses trem de qualquer jeito igual ces tao querendo fazer, ai os caras não nos tem que ir, ai eu tinha que ir junto também, ai aconteceu tudo isso dai” (Id. 276093027 – Pág.20).

Enfim, essa série de conversas não é isolada ou descontextualizada: elas se complementam e convergem para o mesmo núcleo de provas, demonstrando que Laerte tinha pleno conhecimento da estrutura criminosa, dos delitos praticados, da fuga dos comparsas, dos esconderijos, do resgate e da partilha dos produtos dos crimes. Ele atua como elo ativo, tanto no campo material quanto na retaguarda nos delitos de roubos.

Por outro lado, embora se reconheça que a instrução processual careceu de uma seleção das testemunhas que seriam relevantes sob o ponto de vista da dinâmica fática e a vinculação do réu aos delitos de roubo (uma vez que priorizou a oitiva das vítimas que não reconheceram o réu como executor direto dos roubos e da oitiva de alguns investigadores que não participaram das investigações essenciais).

Ainda assim, a meu ver, essa opção de condução probatória não reduziu a consistência do acervo probatório formado nos autos, pois as provas colhidas em juízo dialogam de maneira harmônica e convergente com o conjunto investigativo produzido na fase policial, reafirmando os mesmos elementos de convicção.

Dentre os elementos colhidos em juízo, merece especial relevo o depoimento do Investigador de Polícia Civil
Edison Pereira da Silva
, que, à época dos fatos, exercia suas funções na Delegacia de São José dos Quatro Marcos/MT, unidade policial que concentrou as investigações mais relevantes sobre os roubos ocorridos na região.

Em seu depoimento em juízo (relatório de mídias Id. 276093198 – Pág.3), Edison explicou que participou ativamente das diligências e reconheceu a existência de vínculos entre os roubos em série e os foragidos da cadeia pública de Sinop/MT, sendo Laerte Meyer Camilo um dos nomes identificados. Relatou que Laerte se encontrava em Mirassol D’Oeste, juntamente com José Luiz, sendo ambos alvos de operação policial. Enquanto José Luiz foi capturado, Laerte logrou fugir do cerco policial, comportamento típico de quem busca evitar a responsabilização penal consciente de sua culpa.

Ao ser diretamente questionado pela defesa, por volta do minuto 17:30 da audiência, sobre quais elementos ligavam Laerte aos crimes, Edison foi incisivo ao afirmar:

“Dra., porque de acordo com as pessoas que foram presas, eles falaram de Laerte informalmente, ele também foi interceptado, então a polícia à época entendeu que ele fazia parte dessas pessoas que estavam foragidas à época, que ele estava junto com as outras pessoas.”

Não satisfeito com a clareza da resposta, novamente por volta do minuto 18:00, a defesa perguntou se Laerte teria sido vinculado aos crimes apenas por ter fugido com os demais indivíduos. A resposta do investigador foi ainda mais clara:

“
Dra.,
não
. À época nós entendemos que ele fazia parte daquela quadrilha ali.

“Dra., que eles estavam fugindo. Que à época seria entrar pra Bolívia, e o que eles conseguiam roubar ou furtar ali naquela região para sobreviver, eles conseguiam. Que com certeza eles iriam entrar na Bolívia
.”

Esse trecho do depoimento não deixa dúvidas de que a vinculação de Laerte à associação criminosa e aos roubos não se deu por presunção, tampouco apenas pelo fato de ter escapado do mesmo presídio, mas sim por elementos concretos, analisados no curso de investigação policial séria e tecnicamente conduzida. Dentre esses elementos, estão o depoimento de corréus, diligências de campo, vigilâncias, e interceptações telefônicas que registraram Laerte tratando de detalhes da fuga, dos crimes e do funcionamento do grupo criminoso.

Aliás, o próprio IPC Edison, em resposta espontânea, reforça esse ponto ao dizer que, com base nas interceptações e depoimentos informais, a polícia conseguiu relacionar o apelido “Goró” com Laerte, sendo esse apelido frequentemente mencionado nos áudios interceptados como integrante ativo do grupo criminoso.

Tais declarações, proferidas sob o crivo do contraditório e com firmeza técnica, não apenas corroboram a acusação como evidenciam que a investigação identificou, com clareza, o papel desempenhado por Laerte nos crimes investigados, reforçando o conjunto probatório e enfraquecendo qualquer tese defensiva de ausência de indícios mínimos de autoria.

O interrogatório do réu, Laerte Meyer Camilo, coincide com o que já havia sido identificado durante as investigações.

Em juízo, Laerte reconheceu que fugiu da penitenciária de Sinop/MT, que esteve na cidade de Mirassol D’Oeste, e que, quando a polícia realizou operação naquela localidade, ele e outro comparsa fugiram por meio do mato, sendo posteriormente resgatados por terceiros (exatamente conforme narrado nas interceptações telefônicas que integram o Relatório de Análise da Operação Mordaça). Ele também admitiu que estava presente na abordagem policial em Mirassol D’Oeste, mas que conseguiu escapar.

Ora, esses dados não apenas contradizem sua negativa de participação nos fatos, como o inserem diretamente no contexto de atuação do grupo criminoso durante o período em que praticava roubos para viabilizar a fuga dos seus integrantes rumo à Bolívia.

Em complemento, o depoimento do IPC Valmir Vieira Castrillon também é útil à reconstrução da verdade, ainda que de forma indireta. O investigador participou da operação de cerco em Araputanga e da tentativa de abordagem ao grupo que se encontrava em um veículo de cor prata (semelhante ao Vectra), o mesmo modelo mencionado por Alexandre Moreira em seu interrogatório extrajudicial como pertencente ao grupo, inclusive a Laerte. O policial relatou que os indivíduos conseguiram fugir ao se embrenharem em uma região de mata e que, embora não tenham sido identificados no momento, a investigação posterior indicou tratar-se dos foragidos de Sinop/MT, que atuavam entre Araputanga e Quatro Marcos (minuto 00:10:38).

Tais declarações prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham força ao serem cotejadas com os diálogos captados nas interceptações e com o próprio interrogatório de Laerte, que confirmou os mesmos eventos.

Portanto, não há falar em ausência ou fragilidade de provas em juízo. Ao contrário, os elementos colhidos na fase judicial ratificam de modo eloquente as conclusões obtidas na investigação policial, formando um mosaico probatório robusto, coerente e convergente, apto a embasar a responsabilização penal de Laerte Meyer Camilo.

Com efeito, registra-se que não me foge aos olhos que seria oportuno que também tivessem sido ouvidos em juízo os investigadores de polícia Rafael dos Santos Meireles, Patrícia Virgínia da S. Magalhães e Letícia Ribeiro F. Chiott, subscritores do Relatório Final de Análise – N° 042/NI/DR/Cáceres/2012 (documento técnico que contém a degravação integral dos diálogos interceptados no curso da Operação Mordaça), além do depoimento dos corréus que identificaram o Laerte na fase extrajudicial (Wanderson Rogério Laet e Alexandre de Moreira). No entanto, a ausência da oitiva dessas testemunhas não compromete a suficiência das provas, uma vez que o teor de seus relatórios, aliado às declarações prestadas pelos investigadores ouvidos em juízo, permanece íntegro e corroborado pelos demais elementos constantes dos autos.

Portanto, concluo que, quando analisadas em conjunto, todas essas provas evidenciam com nitidez o envolvimento direto de Laerte (identificado pelos codinomes “Goró”) com os demais integrantes do grupo criminoso, tratando de assuntos relativos à fuga, à logística do bando e à movimentação dos produtos dos crimes.

Quanto as demais indagações formuladas pela defesa (Id. 281075881 – Pág.28): “se fugir da cadeia é crime”, “se fugir com outros detentos é crime” e “se permanecer com esses detentos durante a fuga é crime”, não resistem à análise jurídico-penal dos fatos e das provas não é esse o quadro que está se debatendo no caso em concreto. Laerte Meyer Camilo não apenas evadiu-se da unidade prisional, mas aderiu a um grupo criminoso armado, com estrutura estável e divisão de tarefas, passando a atuar conjuntamente em sucessivas empreitadas de roubo e furto para sustentar a fuga.

Assim, o que se criminaliza aqui não é a fuga em si, mas o conjunto de condutas subsequentes: o financiamento de veículo utilizado nos crimes, o resgate de comparsas, a manutenção da logística e a partilha de valores obtidos com as ações delituosas.

Portanto, não se trata de punir a fuga ou a mera convivência com outros foragidos, mas sim de responsabilizar penalmente aquele que, após a evasão, associa-se dolosamente com o fim de cometer crimes patrimoniais mediante violência ou grave ameaça, contribuindo de modo relevante para o êxito das empreitadas criminosas.

Prosseguindo, a defesa sustenta que (v) não restaram comprovados os elementos caracterizadores do crime de associação criminosa, alegando inexistência de estabilidade, permanência e ânimo associativo duradouro entre os acusados, tratando-se, segundo afirma, de mera convergência ocasional de vontades. Argumenta, ainda, que os depoimentos colhidos não evidenciam vínculo subjetivo entre os réus, tampouco a existência de estrutura organizada, divisão de tarefas ou propósito comum.

Todavia, a tese defensiva não merece acolhimento.

Como já visto, o conjunto probatório demonstra que a atuação do grupo não se limitou a um único episódio criminoso, mas se prolongou no tempo, com organização funcional e reiterada prática de delitos patrimoniais, o que revela a estabilidade e permanência exigidas pelo tipo penal do art. 288 do Código Penal.

Os relatórios da Operação Mordaça (Id. 276093027), somados aos termos de declarações de Wanderson Rogério Laet (Id. 276092899, pág. 107) e Alexandre de Moreira (Id. 276093367, pág. 71), aliados ao depoimento do Investigador de Polícia Civil Edison Pereira da Silva em juízo, evidenciam de modo consistente que Laerte Meyer Camilo, vulgo “Goró”, integrou grupo estável e coeso, composto por outros fugitivos do presídio de Sinop/MT, com o propósito de praticar sucessivos roubos nas cidades de Mirassol D’Oeste, Araputanga e São José dos Quatro Marcos, utilizando o mesmo veículo (Vectra prata) e a mesma logística operacional.

Nessas circunstâncias, não se trata de mera reunião episódica para a prática de um crime isolado, mas de associação estável, reiterada e funcionalmente estruturada, com clara divisão de tarefas: uns responsáveis pela execução dos roubos, outros pela fuga, resgate, abrigo e transporte dos comparsas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a caracterização do delito de associação criminosa, não se exige prova de estrutura formal, hierárquica ou rígida, bastando a demonstração de vínculo duradouro entre três ou mais pessoas voltadas à prática reiterada de crimes. Nesse sentido:

“(...) Demonstrada a associação estável e duradoura, com a finalidade de cometer crimes, resta caracterizado o delito tipificado no
artigo

288
, do
Código

Penal
.”

(TJMT, ApCrim 0002140-11.2020.8.11.0006, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19 de novembro de 2021, Publicado em 19 de novembro de 2021).

Portanto, não há falar em mero concurso eventual de agentes, mas sim em
societas sceleris
comprovada, dotada de continuidade, estrutura e ânimo associativo. A alegação de ausência de prova do dolo
associandi
também não prospera, pois o dolo decorre da adesão voluntária e consciente à dinâmica criminosa do grupo, como revelado pelos diálogos interceptados e pelos próprios relatos dos corréus.

Por conseguinte, demonstrados a estabilidade, a permanência e o ânimo associativo, impõe-se a manutenção da condenação de Laerte Meyer Camilo pelo art. 288 do Código Penal, afastando-se a aplicação do
in dubio pro reo
, porquanto o conjunto probatório é firme e convergente no sentido de sua participação efetiva e duradoura na associação criminosa.

Subsidiariamente, a defesa postula, o (vi) reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 29, §1o, do Código Penal, sob o argumento de que a participação de Laerte Meyer Camilo teria sido de menor importância, uma vez que ele não teria estado presente nos locais dos roubos, não foi reconhecido por vítimas e não possuía função definida dentro do grupo criminoso.

Alega, ainda, que a sentença reconheceu parcialmente a fragilidade das provas em relação a determinados fatos, razão pela qual não seria proporcional aplicar ao apelante a mesma reprimenda dos executores diretos.

Todavia, a tese defensiva não encontra respaldo no conjunto probatório.

Como se demonstrou ao longo deste voto, Laerte não foi mero coadjuvante das condutas praticadas pelo grupo criminoso. Ao contrário, as provas colhidas: interceptações telefônicas, depoimentos extrajudiciais de corréus e o testemunho do Investigador Edison Pereira da Silva, revelam que o apelante atuava como um dos articuladores logísticos da associação, desempenhando papel essencial para o sucesso das empreitadas delituosas.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que
não se reconhece a causa de diminuição do §1o do art. 29 do CP
quando a conduta do partícipe ou coautor se mostra relevante para o resultado, ainda que ele não tenha participado da execução material do delito:

“(...) 8. A tese de participação de
menor

importância
não prospera quando os agentes desempenham funções relevantes na execução do crime, inclusive com domínio do fato ou adesão voluntária após ciência da ilicitude.”

(TJMT, ApCrim 1015950-20.2023.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28 de agosto de 2025, Publicado em 28 de agosto de 2025).

“(...) A exclusão da
causa
de
diminuição
da participação de
menor

importância
é requerida, pois o conjunto probatório demonstra que o apelado contribuiu de modo relevante na empreitada criminosa, articulando a logística financeira e operacional do crime.”

(TJMT, ApCrim 1000283-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25 de julho de 2025, Publicado em 25 de julho de 2025).

“(...) Não tem
menor

importância
a participação de quem conduz o comparsa ao local do crime, aguarda nas proximidades o momento da execução e depois empreende a fuga com o executor. A participação do apelante foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa, o que afasta a incidência da
causa
de
diminuição
prevista no artigo 29, § 1o, do Código Penal.
“
(TJMT, ApCrim 0004743-55.2019.8.11.0018, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27 de junho de 2025, Publicado em 27 de junho de 2025).

Frisa-se, por fim, que, quanto aos argumentos defensivos de eventual contradição da sentença, de participação de menor importância e de ausência de provas seguras, não se verifica fundamento jurídico capaz de afastar a condenação.

Ainda que a sentença de origem tenha apresentado certa oscilação na valoração dos elementos de prova (absolvendo o apelante em alguns fatos e condenando-o em outros), o conjunto probatório remanescente é suficiente para sustentar a responsabilidade penal de Laerte Meyer Camilo pelos crimes de roubo e associação criminosa, nos exatos limites da imputação reconhecida, sobretudo porque o Ministério Público não recorreu, o que impede qualquer ampliação do juízo condenatório (
art. 617 do CPP
).

Desse modo, mantêm-se as condenações impostas, com afastamento das teses absolutórias e subsidiárias deduzidas pela defesa.

Passo a (vii) análise da dosimetria da pena.

A defesa sustenta a existência de falhas na dosimetria, alegando (i) aumento desproporcional da pena-base com uso indevido de processos como maus antecedentes, inclusive referentes aos mesmos fatos ou a ações em que o apelante foi absolvido; (ii) ausência de fundamentação válida para a agravante da reincidência; e (iii) aplicação incorreta das majorantes na terceira fase da dosimetria pelo método “cascata”.

Pois bem.

Consta da sentença (Id. 276093254) que o magistrado de primeiro grau exasperou a pena-base dos três crimes: roubo majorado (fato 1); roubo majorado (fato 2) e associação criminosa (fato 9) em razão dos maus antecedentes, utilizando como fundamento os processos de
“n° 1902-97.2014.811.0039, no 2386-51.2010.811.0040 e no 487-31.2007.811.0102
”.

No que toca ao primeiro fundamento invocado pela defesa, no sentido de que a ação penal no 1902-97.2014.8.11.0039 teria sido utilizada indevidamente na sentença por se referir aos mesmos fatos destes autos, tal assertiva não encontra respaldo integral.

Da análise minuciosa dos documentos e registros processuais, verifica-se que o feito originou-se inicialmente, sob o no 1244-47.2012.8.11.0039, vinculado ao SIMP no 001062-084/2012 (Id. 276092889 – pág. 9). Posteriormente, com o primeiro desmembramento, recebeu a numeração 2200-60.2012.8.11.0039, código 53969 (Id. 276093370 – pág. 158), e, com o segundo desmembramento, deu-se origem ao número atual destes autos (Id. 276093371 – pág. 105).

O comprovante anexado pela defesa, por sua vez, refere-se a autos distintos, identificados como 1902-97.2014.8.11.0039, correspondentes ao SIMP no 001629-084/2014, aparentemente vinculados a outra ação penal (no 763-42.2012.811.0052). Com efeito, em consulta processual realizada no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estes autos referem-se a crime de furto.

Assim, não há identidade entre os feitos e, portanto, não procede a alegação de que o juízo de origem teria valorado, para fins de maus antecedentes, um processo derivado dos mesmos fatos aqui julgados.

Com relação aos autos no 2386-51.2010.8.11.0040, a defesa afirma que o apelante teria sido absolvido, contudo, não foi possível confirmar tal informação a partir dos documentos juntados, que se mostram limitados e incompletos.

Não obstante, ao que tudo indica, o magistrado de primeiro grau utilizou o Relatório de Antecedentes Criminais (Id. 276093245) como base para a negativação da vetorial dos antecedentes, relatório este cuja maioria dos registros se encontra no sistema APOLO, abrangendo condenações pretéritas.

Por fim, quanto aos autos no 487-31.2007.8.11.0102, igualmente utilizados pelo juízo sentenciante para negativar os antecedentes, verifiquei, em consulta ao sistema
PRIMUS,
que embora o réu tenha sido absolvido em primeiro grau, a sentença foi reformada em sede recursal, tendo sido Laerte Meyer Camilo condenado pela Primeira Câmara Criminal, em
12.5.2015
, à pena de 7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão em regime fechado (APELAÇÃO No 84434/2012 - CLASSE CNJ - 417 COMARCA DE VERA).

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a defesa, tal condenação configura título judicial válido e apto a caracterizar maus antecedentes, sendo legítima a sua utilização na dosimetria da pena.

Assim, mantém-se a valoração negativa da vetorial dos antecedentes criminais, afastando-se apenas as alegações defensivas de
bis in idem
e de uso de processos inexistentes ou absolvitórios, que não encontram respaldo documental.

Nesse sentido, é o teor do Enunciado Orientativo no. 18, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Por fim, a Defesa pleiteou a redução do patamar de aumento aplicado em razão da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes, argumentando que não há fundamentos excepcionais que justifiquem a exasperação acima da fração de 1/2 (um sexto).

Com efeito, razão lhe assiste.

Constata-se, aumento revela-se desproporcional diante do parâmetro jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, que orienta no sentido de que, em regra, o acréscimo da pena-base em razão de uma única circunstância judicial desfavorável, como os maus antecedentes, deve observar o critério da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado o patamar de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta que justifique exasperação mais severa.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

“(...) 8. A elevação da pena-base acima da
fração
de
1
/6, com fundamento exclusivo em
maus

antecedentes
, carece de justificativa concreta e desrespeita o princípio da proporcionalidade, impondo-se a redução ao patamar usual.”

(TJMT, ApCrim 1002376-37.2022.8.11.0050, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29 de agosto de 2025, Publicado em 29 de agosto de 2025).

Prosseguindo, a defesa sustenta que a sentença reconheceu a agravante da reincidência sem indicar expressamente qual condenação anterior teria dado ensejo à sua caracterização, afirmando que o juízo teria se baseado apenas em registros genéricos do SEEU, sem individualizar o processo correspondente.

Da análise do histórico executivo no 0003921-56.2011.8.11.0015 (SEEU), observa-se que há condenação nos autos no 0010711-27.2009.8.11.0015, referente a crime de homicídio ocorrido em 9.6.2009, com trânsito em julgado em 10.5.2016. Todavia, como o trânsito se deu após os fatos ora julgados, essa condenação não pode ser considerada para fins de reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal.

Contudo, verifica-se a existência de outro processo, no 0001294-85.2006.8.11.0102, referente a crime de tráfico de entorpecentes, cujo relatório da situação processual executória, constata-se que a data da infração é 13.11.2006 e o trânsito em julgado ocorreu em 4.6.2012, ou seja, anteriormente aos fatos ora apurados.

Registra-se, ademais, que, embora conste nos sistemas eletrônicos a menção de que referida ação penal estaria “extinta”, a consulta detida aos autos no SEEU revelou que tal anotação se refere, na verdade, à prescrição do reconhecimento de falta grave, conforme consta do Ref. Mov. 1.5, não havendo extinção da punibilidade relacionada ao processo principal.

Ressalta-se, ainda, que essa condenação (autos no 0001294-85.2006.8.11.0102) não foi utilizada para negativar a vetorial dos antecedentes, o que afasta qualquer alegação de
bis in idem
, servindo unicamente de base para o reconhecimento da reincidência.

Assim, mantém-se o reconhecimento da agravante da reincidência, preservando-se a fração de 1/6 de aumento fixada na sentença, que se mostra razoável e proporcional ao histórico penal do réu.

Na terceira fase, a defesa sustenta que o juízo de primeiro grau incorreu em equívoco técnico na terceira fase da dosimetria, ao aplicar de forma cumulativa e sucessiva as causas de aumento previstas no art. 157, §2o, II (concurso de pessoas) e §2o-A, I (emprego de arma de fogo) do Código Penal, adotando o denominado método “cascata”, isto é, fazendo incidir a segunda majorante sobre a pena já majorada pela primeira.

Defende que o cálculo correto seria pelo
método fracionário
(ou “isolado”), no qual cada causa de aumento incide isoladamente sobre a pena intermediária, de forma não cumulativa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.437.651/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/11/2023) e precedentes deste egrégio Tribunal.

Com razão a defesa.

Ainda que existam precedentes admitindo a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal, é pacífico o entendimento de que o denominado método “cascata” (pelo qual uma majorante incide sobre a pena já aumentada pela anterior) exige fundamentação concreta quanto à necessidade de recrudescimento sucessivo, sob pena de violação ao dever de motivação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

No caso, o juízo sentenciante limitou-se a reconhecer a incidência das duas causas de aumento (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), sem justificar a opção pela aplicação cumulativa e sem indicar elementos específicos que justificassem maior reprovabilidade na conduta do apelante, contentando-se com a mera referência à presença das majorantes. Vejamos:

“Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA

PARA CONDENAR LAERTE MEYER CAMILO
ao delito roubo majorado (Art. 157, §2o, I e II CP) contra a vítima
ALICE RODRIGUES
. (...)
CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. No presente caso ficaram configuradas as majorantes previstas no art. 157, § 2o incisos II (concurso de pessoas) e §2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo).

Assim, quanto a majorante do concurso de pessoas, aumento a pena em 1/3, resultando no patamar de
09 anos e 04 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Ainda, quanto a majorante do emprego de arma de fogo, reconheço a ultratividade da lei penal mais benéfica, para majorar a sanção cominada em razão do emprego de arma em 1/3 (que deve se dar em razão do disposto no inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal anterior à vigência da Lei no 13.654/18 - e não do § 2o-A, inciso I do artigo 157 do CP), eis que os fatos ocorreram em
2012.

Desse modo, fixo a pena definitiva em
12 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 21 dias-multa.
”

(...)

“Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA

PARA CONDENAR LAERTE MEYER CAMILO
ao delito de roubo ART. 157, §2°, I e II DO CP POR 06 (SEIS) VEZES EM CONCURSO FORMAL, contra as vítimas
HENRIQUE SOUZA FERNANDES DOS SANTOS, PAULO CÉSAR FERREIRA NEVES, VALÉRIA DOS SANTOS TERRADAS, JESUNA BENEDITA DE ALMEIDA, WALQUIRIA DOS SANTOS TERRADAS e NATAL TERRADAS (2° FATO).
(...)
CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. No presente caso ficaram configuradas as majorantes previstas no art. 157, § 2o incisos II (concurso de pessoas) e §2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo),

Assim, quanto a majorante do concurso de pessoas, aumento a pena em 1/3, resultando no patamar de
09 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Ainda, quanto a majorante do emprego de arma de fogo, reconheço a ultratividade da lei penal mais benéfica, para majorar a sanção cominada em razão do emprego de arma em 1/3 (que deve se dar em razão do disposto no inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal anterior à vigência da Lei no 13.654/18 - e não do § 2o-A, inciso I do artigo 157 do CP), eis que os fatos ocorreram em
2012.

Desse modo, passo a dosar a pena em
12 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa
.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que a simples menção ao número de causas de aumento não é suficiente para legitimar a majoração cumulativa, exigindo-se motivação idônea e contextualizada:

“(...) 2. A presença, portanto, de duas causas de aumento não acarreta, necessariamente, a majoração acima do mínimo legal. O referido dispositivo legal - art. 68, parágrafo único, do CP - visa garantir ao condenado a aplicação individualizada da pena, de forma proporcional e razoável. Exige-se, para o aumento cumulativo, fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.”

(AgRg no REsp n. 2.190.601/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28 de maio de 2025, publicado em

3 de junho de 2025).

Em caso semelhante, destaco da jurisprudência deste Tribunal:

“(...) A pena foi adequada às circunstâncias do caso, mas corrigiu-se o cálculo das causas de aumento para evitar
efeito

cascata
.”

(TJMT, ApCrim 1035530-56.2023.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 7 de fevereiro de 2025, Publicado em 7 de fevereiro de 2025).

Portanto, embora a aplicação cumulativa não seja vedada, a ausência de fundamentação específica impõe o reconhecimento do vício na dosimetria, devendo ser adotado o método fracionário (ou isolado), mais favorável e conforme à orientação predominante no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal.

Por fim, a defesa requer a correção da fração aplicada quando do reconhecimento do concurso formal de crimes (fato 2), sustentando que o magistrado teria elevado a pena de modo excessivo, e que a fração adequada seria de 1/2 (metade), em observância ao critério de proporcionalidade previsto no art. 70 do Código Penal.

Ocorre que, ao examinar atentamente as razões recursais, percebe-se que a defesa incorreu em evidente confusão conceitual, ao invocar a readequação da fração aplicada no reconhecimento do concurso formal, mas citar, como exemplo, o parágrafo da sentença que trata da continuidade delitiva entre os roubos descritos nos fatos 1 e 2.

No ponto
, o parecer ministerial opinou pelo provimento do apelo defensivo nesta parte, porque entendeu que “
o magistrado reconheceu a incidência do concurso formal e, na sequência, aplicou a continuidade delitiva em relação aos crimes de roubo circunstanciado
” de modo que configuraria indevido
bis in idem.

Todavia, da leitura da sentença, observa-se que o magistrado de origem reconheceu
primeiro
o concurso formal apenas entre as vítimas de um mesmo contexto fático (fato 2), e, posteriormente, aplicou a
continuidade delitiva entre os fatos 1 e 2
, os quais ocorreram em momentos distintos, mas com idêntico
modus operandi.

Vejamos:

“DO CONCURSO FORMAL ENTRE O CRIME DE ROUBO COMETIDO CONTRA AS VÍTIMAS HENRIQUE SOUZA FERNANDES DOS SANTOS, PAULO CÉSAR FERREIRA NEVES, VALÉRIA DOS SANTOS TERRADAS, JESUNA BENEDITA DE ALMEIDA, WALQUIRIA DOS SANTOS TERRADAS e NATAL TERRADAS.

Incide a forma do artigo 70 do Código Penal, vez que no presente caso reconhecida a ocorrência de seis crimes, sendo os fatos comprovados em todo conjunto probatório.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019).

Na hipótese, conforme acima mencionado, aumento em 1/2 a pena do acusado pela quantidade de crimes cometidos (06), passando a dosá-la em
18 anos e 08 meses de reclusão e 26 dias multa.

DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO (FATO 01 e FATO 02).

No presente caso, vislumbro a ocorrência da continuidade delitiva, conforme preconiza o art. 71 do Código Penal.

Nesse sentido, vê-se que o crime tipificado no
fato 01
ocorreu em 04/05/2012 e enquanto o
fato 02
ocorreu em 08/06/2012.

O art. 71, caput, do Código Penal não delimita o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva. “Esta Corte não admite, porém, a incidência do instituto quando as condutas criminosas foram cometidas em lapso superior a trinta dias.” (AgRg no REsp 1.747.1309/RS, j. 13/12/2018)

A regra, no entanto, não é absoluta, vez que o próprio STJ admite que o juiz analise as circunstâncias do caso concreto e, se o caso, reconheça a continuidade mesmo diante de intervalos maiores do que trinta dias. Senão, vejamos:

“Embora para reconhecimento da continuidade delitiva se exija o não distanciamento temporal das condutas, em regra no período não superior a trinta dias, conforme precedentes da Corte,
excepcional vinculação entre as condutas permite maior elastério no tempo
” (AgRg no REsp 1.345.274/SC, DJe 12/04/2018).

Desse modo,
APLICO A PENA DE 18 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 26 DIAS MULTA,
por ser a pena mais grave, aumentada de 2/3, nos termos do art. 71, de modo que passo a dosá-la em
31 ANOS, 01 MÊS E 10 DIAS DE RECLUSÃO E 43 DIAS-MULTA.”

Percebe-se, portanto, que os institutos possuem naturezas jurídicas e campos de incidência distintos. O concurso formal refere-se à pluralidade de resultados derivados de uma única ação, como se verificou no fato 2, em que uma só conduta atingiu diversas vítimas simultaneamente. Já a continuidade delitiva pressupõe a prática de infrações autônomas, em momentos diferentes, mas ligadas entre si por unidade de desígnios, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, como ocorreu entre os fatos 1 e 2.

Não obstante a correta identificação dos institutos, verifica-se equívoco técnico na aplicação da fração de aumento referente à continuidade delitiva. O juízo sentenciante, ao reconhecer a continuidade entre os fatos 1 e 2, acabou aplicando a fração de
2/3
, como se ainda estivesse tratando do concurso formal reconhecido no fato 2.

Essa imprecisão, ainda que compreensível em razão da semelhança estrutural entre os institutos e da complexidade que envolve a aplicação das frações de aumento, acabou por ensejar divergências de interpretação nas manifestações subsequentes, tanto defensivas quanto ministeriais, as quais se pautaram no contexto técnico delineado na sentença.

Superada tal questão, constata-se que o pleito defensivo, ao postular a aplicação da fração de 1⁄2 no reconhecimento do concurso formal, revela-se desprovido de interesse recursal, uma vez que tal parâmetro já foi expressamente adotado na sentença.

Colaciono novamente o trecho:

“Na hipótese, conforme acima mencionado, aumento em 1/2 a pena do acusado pela quantidade de crimes cometidos (06), passando a dosá-la em
18 anos e 08 meses de reclusão e 26 dias multa.”

Tal aplicação está de acordo com o Enunciado no 35 deste Tribunal de Justiça:

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e
de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.”

Diversa, contudo, é a situação da continuidade delitiva. Embora a fração de aumento pela continuidade delitiva não tenha sido questionada pela defesa, a confusão verificada entre os critérios aplicados ao concurso formal e à continuidade delitiva impõe readequação de ofício.

Isso porque, como se observa, a continuidade delitiva foi reconhecida apenas entre dois delitos (fatos 1 e 2); todavia, a fração de aumento fixada em 2/3 mostra-se equivocada, devendo ser ajustada para o patamar mínimo de 1/6, em observância ao art. 71 do Código Penal e à jurisprudência pacífica que adota critério progressivo de majoração conforme o número de infrações praticadas.

A Súmula n. 659 do STJ estabelece que “
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se
1/6 pela prática de duas infrações
, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações
”.

Assim, corrige-se de ofício a dosimetria da pena para fixar o aumento pela continuidade delitiva em 1/6, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal.

Passo à nova dosimetria.

Fato 1
– Vítima Alice Rodrigues (art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP)

Pena cominada: 4 a 10 anos de reclusão e multa.

Na 1a fase da dosimetria, mantenho o reconhecimento da circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes, porém com readequação da fração de aumento para 1/6, fixando a pena-base em
4 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na 2a fase, reconheço a agravante da reincidência, aplicando-a também à razão de 1/6, resultando a pena intermediária em
5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Na 3a fase, considerando a incidência de duas causas de aumento (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas) aplico o aumento de 1/3 sobre a pena intermediária, equivalente a 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão e 5 dias-multa para cada causa de aumento. Assim, majoro a pena para o total de
9 anos e 26 dias de reclusão e 19 dias-multa
, que torno definitiva para este fato.

Fato 2
– Vítimas: Henrique Souza Fernandes Dos Santos, Paulo César Ferreira Neves, Valéria Dos Santos Terradas, Jesuna Benedita De Almeida, Walquiria Dos Santos Terradas E Natal Terradas (art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP)

Pena cominada: 4 a 10 anos de reclusão e multa.

Na 1a fase da dosimetria, mantenho o reconhecimento da circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes, porém com readequação da fração de aumento para 1/6, fixando a pena-base em
4 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na 2a fase, reconheço a agravante da reincidência, aplicando-a também à razão de 1/6, resultando a pena intermediária em
5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Na 3a fase, considerando a incidência de duas causas de aumento (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas) aplico o aumento de 1/3 sobre a pena intermediária, equivalente a 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão e 5 dias-multa para cada causa de aumento. Assim, majoro a pena para o total de
9 anos e 26 dias de reclusão e 19 dias-multa
.

Considerando o concurso formal reconhecido (art. 70 do Código Penal), mantida a fração de aumento em 1/2 a pena provisória resulta em
16 anos e 9 meses de reclusão e 29 dias-multa.

Por fim, em razão da continuidade delitiva reconhecida na sentença entre o Fato 1 e o Fato 2, procedo à readequação, de ofício, da fração de aumento para 1/6, nos termos do art. 71 do Código Penal. Assim, a pena definitiva fica fixada em
19 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão e 34 dias-multa.

Fato 9
– Associação Criminosa (art. 288 do CP)

Pena cominada: 1 a 3 anos de reclusão

Na 1a fase da dosimetria, mantenho o reconhecimento da circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes, porém com readequação da fração de aumento para 1/6, fixando a pena-base em
1 ano e 2 meses de reclusão.

Na 2a fase, reconheço a agravante da reincidência, aplicando-a à razão de 1/6 o que eleva a pena para
1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão
. À míngua de outras causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva neste patamar.

Considerando o concurso material de crimes (art. 69 do CP) entre o roubo majorado e o delito de associação criminosa, torno as penas unificadas em
20 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão, além do pagamento de 34 dias-multa.

Mantenho o regime inicial, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.

Isto posto, em parcial consonância com o parecer ministerial, rejeito as preliminares de nulidade processual e de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

No mérito, dou parcial provimento ao recurso para:

i)

adequar a fração de aumento da pena-base decorrente dos maus antecedentes para 1/6 e;

ii) corrigir o cálculo das causas de aumento, a fim de evitar o efeito cascata, adotando-se o método fracionário, pelo qual cada majorante incide isoladamente sobre a pena intermediária.

De ofício, iii) readéquo a fração da continuidade delitiva para 1/6 (fato 1 e fato 2), nos termos do art. 71 do Código Penal.

Via de consequência, fixo a pena definitiva de Laerte Meyer Camilo em
20 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão, além do pagamento de 34 dias-multa, mantido o regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, §2o, “a”, do Código Penal.

Comunique-se o Juízo das Execuções Penais, autos SEEU no 0003921-56.2011.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026